Tribunal: TCU
Processo: 037.729/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5316/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Sergipe - Dnit/SE, sem prejuízo de dar ciência da seguinte falha, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.729/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Leonardo Cervino Martinelli (XXX.122.615-XX), Procurador do Ministério Público Federal em Sergipe. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Sergipe que foi identificada falha na fiscalização do Contrato 76/2017, firmado com o Consórcio Souza Reis/AGC BR-101/SE, uma vez que não houve comunicação formal do fiscal do contrato aos seus superiores sobre a necessidade de alteração do local de aplicação do serviço de microrevestimento previsto em projeto, o que afronta o disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993, com vistas à adoção de providências internas que previnam a recorrência dessa impropriedade.